Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. PACOTE DE SERVIÇO (OFERTA) NÃO CUMPRIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, requer a inversão do ônus da prova. Argumenta que realizou a abertura de diversos protocolos de atendimentos para resolução do problema, sem êxito. Alega que a parte ré assumiu nos áudios a ausência de correção das faturas. Defende a falha na prestação do serviço por não cumprir a oferta de valores acordados e pelo bloqueio injustificado dos serviços. Requer a condenação por danos morais, com a aplicação da teoria do desvio produtivo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65031618). Desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente em razão dos documentos acostados aos autos que demonstram a sua hipossuficiência (ID 65031619 a 65031622). Contrarrazões apresentadas (ID 65031625).
3. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Em relação à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, os documentos trazidos pela recorrente apontam a sua hipossuficiência econômica e autorizam a concessão do benefício. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso dos autos, afasta-se a inversão do ônus da prova, pois era possível a parte autora indicar o número de protocolo de atendimento referente a alegada oferta do serviços pela parte ré.
6. Depreende-se dos autos que a autora não se desincumbiu de comprovar o direito alegado, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Assim, a despeito da juntada das reclamações realizadas perante a Anatel (ID 65031047 - Pág. 19/22), não vieram aos autos informações necessárias, como número de protocolos de atendimentos com a oferta de descontos pela operadora de telefonia, nem restou demonstrado o bloqueio dos serviços contratados, também não apontou o valor da oferta acordada com a parte ré, de modo a demonstrar quais incorreções estavam sendo realizadas em sua fatura a ensejar eventual responsabilização da empresa de telefonia.
7. Por fim, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral, é necessária a demonstração concomitante dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório. Ademais, ainda que fosse o caso de comprovação de descumprimento contratual, o mero descumprimento, por si só, não enseja a responsabilização por danos morais, devendo a parte autora comprovar a ofensa aos direitos da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos. Outrossim, não demostrou a perda de tempo desarrazoada para resolução administrativa da presente demanda, razão pela qual não há configuração da teoria do desvio produtivo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.